Tribunal: TJSP
Processo: 1007055-94.2016.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Ofensa ao princípio da dialeticidade. Inocorrência. Razões do recurso que combatem os fundamentos da sentença.

Franquia. A anulação do contrato, com fundamento na lei de regência (L. 8.955/94), requer a demonstração de nexo entre a conduta omissiva do franqueador e o prejuízo alegado pelo franqueado. Inexistência de prova a esse respeito. Mantida a sentença.

Recurso desprovido.